Tribunal: TJSP
Processo: 1027133-31.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência. Recurso da autora: Administração do patrimônio da autora pela ré. Alegação de mandato verbal não comprovada. Inexistência de relação jurídica entre as partes que envolva administração ou gestão de bens. Extinção sem resolução do mérito. Falta de interesse processual reconhecida. Recurso não provido, por fundamento diverso da sentença.

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença de improcedência. Recurso da autora: Administração do patrimônio da autora pela ré. Alegação de mandato verbal não comprovada. Inexistência de relação jurídica entre as partes que envolva administração ou gestão de bens. Extinção sem resolução do mérito. Falta de interesse processual reconhecida. Recurso não provido, por fundamento diverso da sentença. Majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC). Justiça Gratuita. Benefício concedido à ré. Elementos juntados que comprovam a hipossuficiência econômica.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.